Tribunal: TJMT
Processo: 1006884-70.2019.8.11.0037
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006884-70.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ORDALINO MODESTO DE CARVALHO - CPF: 589.616.158-15 (RECORRENTE), IZAUL NUNES - CPF: 238.600.819-34 (ADVOGADO), JONAS DOS SANTOS - CPF: 009.898.561-27 (RECORRIDO), LUIS ANTONIO ORLANDI - CPF: 368.286.700-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1006884-70.2019.8.11.0037

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Parte Recorrente(s):
Jonas dos Santos

Parte Recorrida(s):
Ordalino Modesto de Carvalho

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem na pauta: 233

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO EXECUTÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD - IMPUGNAÇÃO À PENHORA PELO EXECUTADO –PRETENSÃO DE DESBLOQUEIO – IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO DEVEDOR
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O executado, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença proferida em embargos à execução, que rejeitou a impugnação à penhora, requerendo o desbloqueio do valor
R$ 9.519,91 (nove mil, quinhentos e dezenove reais e noventa e um centavos) penhorado, fundamentando se
tratar de verba de natureza alimentar, de modo que a impenhorabilidade da quantia bloqueada deve ser reconhecida, com fundamento no art. 833, V, do CPC.

2.

Destaco que a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira representa o meio mais eficaz para a satisfação da dívida executada e, ainda, obedece à ordem de preferência estabelecida no art. 835, I, do CPC.

3.

No caso destes autos, a parte recorrente afirma que o valor bloqueado é proveniente de verba de caráter alimentar, destinando-se à compra de materiais para prestação de serviços de instalação de portão eletrônico, todavia, colacionou aos autos cópia de comprovante de
pix
, conversa de
whatsapp
e dados da conta bancária, deixando de apresentar extrato que comprove a referida natureza da conta bancária ou outros meios de prova a fim de atestar a veracidade das informações.

4.

Assim, não há outros elementos probantes que emprestem verossimilhança às alegações postas pelo recorrente, não restando comprovada, portanto, a impenhorabilidade do montante, conforme dispõe o art. 833, V, do CPC.

5.

Portanto, se o executado, ora recorrente, não comprova que o valor sequestrado é oriundo de verbas impenhoráveis, ônus que lhe competia, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Nesse sentido, corrobora com o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO JUDICIAL - CONTA-POUPAÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Embora a quantia depositada em poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, seja impenhorável (CPC, art. 833, X),
incumbe ao devedor, objetivando a desconstituição da ordem de bloqueio judicial, a comprovação de que se trata de conta bancária com tal natureza
(CPC, § 3o, art. 854).(TJ-MG - AI: 10287050227324002 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 28/07/0020, Data de Publicação: 31/07/2020)

6.

Dessa forma, a decisão proferida não comporta reforma, diante das evidências trazidas aos autos, motivo pelo qual
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo-se a sentença em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95

7.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do crédito exequendo, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023